Tribunal: TJBA
Processo: 8035403-05.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035403-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IURI PEREIRA SANTOS Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REMOÇÃO. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. PREVISÃO EDITALÍCIA DE PERMANÊNCIA DE TRÊS ANOS NA LOTAÇÃO ORIGINAL. MATRIMÔNIO CELEBRADO EM DATA POSTERIOR. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar do Estado da Bahia objetivando a transferência da 89ª CIPM/Mucuri para a 73ª CIPM/Juazeiro, a fim de acompanhar sua cônjuge, também policial militar, que foi removida de ofício por interesse da Administração Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se assiste ao impetrante direito líquido e certo à remoção para acompanhar cônjuge, com fundamento na proteção constitucional à família, em face de cláusula expressa do edital do concurso público que exige a permanência na região escolhida pelo candidato durante o período inicial de três anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de direito líquido e certo suscitada pelo Estado da Bahia, porquanto a sua análise confunde-se com o próprio mérito da impetração. 4. A proteção especial conferida à família pelo art. 226 da Constituição Federal não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizada com os princípios da legalidade, da isonomia e da estrita vinculação ao instrumento convocatório. 5. O edital do certame, ao qual o impetrante aderiu voluntariamente, estabelece expressamente a vedação de transferência de servidores pelo período de três anos da região escolhida no ato da inscrição. 6. O matrimônio foi celebrado em novembro de 2024, em momento posterior ao ingresso do impetrante na corporação militar (maio de 2022). Resta evidenciado, portanto, que ao constituir o vínculo familiar o servidor já estava vinculado e tinha pleno conhecimento das regras expressas do edital do concurso, sujeitando-se às limitações de mobilidade geográfica ali impostas. O Estado não desfez um núcleo familiar preexistente. 7. Inviável a aplicação analógica do regime dos servidores civis (Leis nº 6.677/1994 e nº 8.112/1990), porquanto inexiste lacuna normativa, havendo previsão editalícia clara que estabelece período de permanência obrigatória, não se configurando ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo de indeferimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada e segurança denegada. Tese de julgamento: "Não há direito líquido e certo à remoção de policial militar para acompanhamento de cônjuge quando a pretensão esbarrar em previsão editalícia expressa de permanência na lotação original pelo prazo de três anos, máxime quando o vínculo matrimonial for constituído em data posterior ao ingresso na corporação, momento em que o servidor já estava vinculado e tinha conhecimento das regras disciplinadoras do certame." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR; e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA